Tribunal: STF
Processo: HC 108356
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



    I – A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a não conhecer da impetração, por entender que o exame do pedido de absolvição demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório. Essa circunstância também impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – A condenação do paciente deu-se mediante ampla cognição, com detalhada e aprofundada análise do conjunto fático-probatório, cujo revolvimento é inviável na via eleita. Precedentes.



    III – No que concerne à alegada inépcia da denúncia, igualmente o pleito não comporta conhecimento, tendo em vista que essa matéria não foi submetida ao Superior Tribunal de Justiça, o que impede, mais uma vez, que esta Suprema Corte a analise, sob pena de supressão de instância.



    IV – Habeas corpus não conhecido.